Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO JUDICIAL. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RECURSO DA SUPOSTA VÍTIMA CONTRA O ARQUIVAMENTO DE AÇÃO DE TITULIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME NÃO AJUIZADA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela suposta vítima em face da r. sentença que declarou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao suposto autor em relação ao crime de injúria, por ter fluído o prazo decadencial sem ajuizamento da queixa-crime, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, bem como determinou o arquivamento dos autos em relação ao delito de ameaça, por ausência de indícios mínimos da materialidade do crime, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê no AgRg no RMS n. 67.919/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023, no sentido de inadmitir o manejo de mandado de segurança ou de recurso ordinário em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo essa decisão ilegal ou teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao Ministério Público, que é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública.
3. Não se conhece do recurso da suposta vítima na parte em que se insurge contra a determinação de arquivamento de TCO por considerar ausentes os indícios de materialidade do delito de ameaça, pois derivado de acolhimento de pedido do próprio titular da ação penal, o Ministério Público, que, por sua vez, devidamente avaliou e concluiu pela falta de justa causa para a deflagração da ação penal.
4. A titularidade da ação penal privada - crime de injúria somente se procede mediante queixa nos termos do art. 145 do CP - e o prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal - 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime - não se alteram pelo fato de o crime que se procede mediante queixa-crime ter sido praticado em concurso com outro crime sujeito à ação penal pública ou condicionada à representação, de titularidade do Ministério Público.
5. Verificada a inércia da suposta vítima em não propor queixa-crime em relação ao crime de injúria, mesmo que supostamente praticado em concurso com o crime de ameaça, e constatado o decurso do prazo de 06 (seis) meses para o ajuizamento da ação penal privada, declara-se extinta a punibilidade pela decadência.
6. Apelação Criminal PARCIALMENTE CONHECIDA e NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.